Tribunal: TJBA
Processo: 8142523-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142523-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO A USO E CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. DESTINATÁRIA QUALIFICADA COMO CONSUMIDORA FINAL NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 1.093 E NAS ADI
(
s
)
5.469 E 5.422. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL E OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGÊNCIA DO DIFAL SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA LC Nº 190/2022. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DE KIMBERLY CLARK E DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDOS.

1. Inicialmente
, destaco que é legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, quando fundada em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, não havendo afronta ao princípio do colegiado.

2. No mais, entendo que a sentença impugnada foi devidamente fundamentada e posteriormente integrada por embargos de declaração, que corrigiram a terminologia relativa à natureza da operação, reconhecendo tratar-se de aquisições interestaduais destinadas ao uso próprio ou ao ativo imobilizado, afastando-se a alegação de nulidade.

3. No mérito, embora a agravante Kimberly Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. alegue ser contribuinte do ICMS, restou evidenciado que, nas operações analisadas, atuou como consumidora final não contribuinte, por se tratar de aquisição de bens sem posterior circulação tributável, voltada ao uso e consumo ou incorporação ao seu patrimônio.

4. Logo, aplicável a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e nas ADIs 5.469 e 5.422, segundo a qual a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar federal e do respeito à anterioridade nonagesimal, tornando ilegítima, tão somente, a exigência no período anterior a 05/04/2022.

5. Quanto ao agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, igualmente não merece
ser
acolhid
o
, pois a tese de que a LC nº 87/1996 já autorizaria a cobrança do diferencial de alíquota foi expressamente afastada pelo STF nos Temas 1.093 e 1.094 e nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que reafirmaram a necessidade de norma complementar específica e de respeito ao princípio da anterioridade.

6. Preliminares de nulidade da decisão monocrática de apelação e da sentença rejeitadas. Agravos internos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142523-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros (2) e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, BEM COMO DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .